Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700111-58.2016.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do pedido de anulação do feito realizado por AR Empreendimentos, Participações e Serviços LTDA (ID 18252970) e da decisão do juízo de primeira instância (ID 18237380), intime o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator